Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por FELIPE MONTEIRO ANACLETO DE ALMEIDA MARTINS (ID 24708841) contra decisão (ID 24705597), por meio da qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. Em suas razões, o embargante alega, em suma, a existência de omissão quanto à análise do pedido de realização da prova de conferência do certificado de conclusão do ensino médio, independentemente de cursar as horas aula previstas na Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação. Aponta que “o risco de dano é evidente, porque, até que haja o desfecho do processo, conforme ordinariamente ocorre, já haverá transcorrido o prazo de 6 meses, tendo sido imposto ao Autor o ônus de cumprir uma obrigação ilegal, reiteradamente reconhecida como tal por esse Egrégio Tribunal de Justiça”. Ressalta que o prazo para efetivação da matrícula representa mera estipulação administrativa que não impõe decadência de direito para o agravante. Renova a discussão de mérito da demanda de origem. Pugna, ao final, pelo provimento dos declaratórios, para fins de saneamento do vício apontado. É o breve relatório. Não assiste razão à embargante. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, verifica-se que não há omissão a ser sanada quanto à ausência de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à antecipação da tutela pretendida, uma vez que, decorrido o prazo para realização da matrícula, não há prejuízo atual decorrente do fato de o agravante não deter o certificado de conclusão do ensino médio. Ademais, o transcurso do prazo administrativo de matrícula, sem qualquer falha na prestação de serviço ou ilegalidade praticada pela instituição de ensino superior impede, em primeira análise, que seja imposta a matrícula de aluno em provável superação do número de vagas ofertadas pela instituição, ainda que em curso ministrado de forma on-line, sob pena de interferir na própria organização da Universidade e no serviço prestado aos demais alunos. Por fim, destaco que a tese de mérito do presente recurso foi objeto de análise recentemente por esta relatora quando da minha participação, como 1a Vogal, no julgamento do agravo de instrumento no 07152235320188070000, de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO. CANDIDATO COM MENOS DE 18 ANOS. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. MATRÍCULA NO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. OBSERVÂNCIA DE FREQUÊNCIA MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. A estrutura educacional brasileira é composta por etapas sucessivas, e o acesso a cada uma delas pressupõe a conclusão da anterior. 2. A Educação de Jovens e Adultos - EJA não objetiva encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Trata-se de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada e que se valem desse modelo para concluir os seus estudos. 3. O art. 33, caput e inc. III, da Resolução n. 1/2012- CEDF, que estabelece os cursos de educação de jovens e adultos- EJA, na modalidade à distância, dispõe que são necessários 18 (dezoito) meses de frequência no ensino médio, sendo 6 (seis) meses para cada um dos três módulos/séries. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1145474, 07152235320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 30/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, embora a decisão embargada tenha se se limitado ao reconhecimento da ausência, in casu, de demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há que se falar em omissão quanto a possibilidade de provimento do recurso, em especial porque o deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida depende da presença concomitante dos requisitos indicados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. Preclusa a presente decisão, e transcorrido o prazo para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se.